Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-51.2024.8.26.0076
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Vícios no acórdão – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.